Tribunal: STF
Processo: RE 1393652
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra a seguinte decisão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE FORNECIMENTO GRATUITO DO MEDICAMENTO TRASTUZUMAB PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA METASTÁTICO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. ALEGAÇÃO TANTO DO ESTADO QUANTO DO MUNICÍPIO ACERCA DA RESPONSABILIDADE DA UNIÃO NO FORNECIMENTO DO FÁRMACO. DESNECESSIDADE, IN CASU, DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PROCESSO QUE SE ENCONTRA SENTENCIADO. EVENTUAL REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL QUE ACARRETARIA PREJUÍZO EXCESSIVO AO ANDAMENTO PROCESSUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE ASSEGURADO NO ART. 196 DA CF. NECESSIDADE DO FÁRMACO ATESTADA POR PROFISSIONAL DE SAÚDE IDÔNEO E HABILITADO. COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DOS DEMAIS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS E DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ: ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROVIMENTO. EXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A DEFENSORIA E O ENTE ESTATAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 381 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 421 DO STJ NÃO SUPERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE GUARATUBA: PLEITOS DE REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA E DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA COM REDUÇÃO DO SEU LIMITE MÁXIMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, CONTUDO, FIXADOS, COM FULCRO NO ART. 85, § 8º, CPC. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. PRECEDENTES. RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO: SENTENÇA MANTIDA, NOS DEMAIS PONTOS EM REEXAME NECESSÁRIO” (fls. 24-25, e-doc. 17). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e II do art. 23, o inc. I do art. 109 e os arts. 196, 197 e 198 da Constituição da República, e desrespeitado o Tema 793 da repercussão geral.



    Sustenta que, “[n]a presente demanda o particular postula o fornecimento de medicamento oncológico cuja obrigação de aquisição e fornecimento é da União Federal, conforme as regras de repartição de competência. Assim, em se tratando de demanda em que se postula o fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, a União deverá necessariamente compor o polo passivo da lide já que incumbe ao referido ente político o credenciamento dos CACONs e UNACONs e o custeio dos tratamentos oncológicos a serem oferecidos nos hospitais habilitados pelo Ministério da Saúde” (fls. 3-4, e-doc. 23). 



    Alega que “caberia ao Tribunal a quo direcionar esta demanda em face da União, declarando nulos os atos decisórios proferidos e encaminhando o feito à Justiça Federal para regular processamento, respeitando assim o artigo 109, I, da Lei Maior” (fl. 4, e-doc. 23).



    Argumenta que “como a ata de julgamento com a tese fixada no Tema 793 foi publicada em 04/06/20191, o Tribunal a quo teria o dever de aplicar o precedente vinculante para reconhecer que como no presente caso se está diante de demanda em que se postula o fornecimento de medicamento oncológico de alto custo, a União deverá necessariamente compor o polo passivo da lide. (…) Dessa forma, não há justificativa para o desrespeito à autoridade da decisão do E. STF, salientando que eventual modulação dos efeitos constitui norma de exceção, inexistindo qualquer discussão a esse respeito no RE 855.178” (fls. 5-6, e-doc. 23).



    Pede “que o presente recurso extraordinário seja encaminhado à Câmara Cível competente para juízo de retratação (art. 1030, II, do CPC), aplicando-se o Tema 793 – ED do E. STF, a fim de que se reconheça a nulidade do acórdão objurgado em razão da incompetência absoluta da Justiça Estadual para analisar ação em que se postula o fornecimento de medicamento oncológico. Em se mantendo o desrespeito à decisão do Pretório Excelso, requer-se que o recurso extraordinário seja encaminhado ao E. STF para ser provido, a fim de que a demanda seja redirecionada em face da União. Caso assim não se entenda, requer-se que o pedido de entrega gratuita de medicamento oncológico de alto custo pelo Estado do Paraná em desacordo com as regras do SUS seja julgado improcedente” (fl. 11, e-doc. 23).



    3. Em 30.9.2021, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu os autos para a Quarta Câmara Cível observar o julgado de mérito da repercussão geral no Tema 793 (e-doc. 22).



    4. Em 11.2.2022, a Quinta Câmara Cível do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PACIENTE PORTADORA DE CÂNCER DE MAMA MASTASTÁTICO (CID – C50.9). ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 855.178/SE – TEMA 793. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INAPLICABILIDADE NO CASO. SENTENÇA PROFERIDA ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO LEADING CASE (23.05.2019). ACÓRDÃO MANTIDO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À 1ª VICE-PRESIDÊNCIA. MAIORIA” (fl. 9, e-doc. 20). 



    5. Em 13.7.2022, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:



    “No caso em exame, o Colegiado local fez expressa menção à tese n. 793, firmada pela Corte Suprema. Não obstante isso, a Câmara julgadora, concluiu que ‘considerando que a sentença foi proferida anteriormente ao julgamento da Tese 793 do STF, estando a decisão em consonância com as teses firmadas pelas Cortes Superiores para a época da sentença, entendo que se revela desnecessário o juízo de retratação’ (mov. 64.2., Apelação Cível e Reexame Necessário). 



    Nessas condições, considerando a relevância dos argumentos trazidos nas razões recursais, convém seja admitido o recurso, a fim de possibilitar a melhor análise da matéria pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Diante do exposto, admito o recurso extraordinário (…)” (e-doc. 27). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    Decidiu-se também que a União deve compor o polo passivo da lide em caso no qual se discuta fornecimento de medicamento ou tratamento de saúde não incluído nas políticas públicas de saúde, observados os seguintes critérios:



    “iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação” (DJe 16.4.2020).



    Na espécie, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de origem concluiu que a União não precisa compor a lide ainda que o medicamento não esteja previsto nas listas do Sistema Único de Saúde - SUS:



    “(…) descabida a compreensão de que obrigatória a inclusão da União em todas as demandas que versarem sobre medicamentos não incorporados ou não incluídos na RENAME, à luz do entendimento de que cabe à União indicar o motivo da não padronização e/ou eventualmente, iniciar a análise do procedimento de inclusão, pois é dever dos entes federados, solidariamente, o fornecimento ao cidadão, sem ônus para este, de medicamento essencial ao seu tratamento de saúde, ainda que não previsto em lista oficial do SUS” (fl. 15, e-doc. 24). 



    Pela fundamentação apresentada pelo Tribunal de origem, a conclusão da Quarta Câmara Cível divergiu do entendimento firmado no Tema 793 da repercussão geral, pelo qual se determina a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, por se tratar de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 



    Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, mesmo tendo o acórdão recorrido se manifestado expressamente acerca da suposta omissão suscitada. 3. Embargos de declaração rejeitados com fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC” (ARE n. 1.298.325-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.301.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.4.2021). 



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.360.024, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 31.3.2022; RE n. 1.373.828, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.3.2022; e RE n. 1.374.059, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022. 



    8. Considerando a falta de razoabilidade da suspensão do tratamento médico, pela primazia da dignidade da pessoa humana, deve ser mantido o fornecimento do medicamento/tratamento ao recorrido na forma em que deferido na origem, até que a autoridade competente promova novo exame do caso. 



    9. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, reformando o acórdão recorrido, determinar a remessa do feito à Justiça Federal, mantido o fornecimento do medicamento/tratamento ao recorrido até novo exame do caso pela instância judicial competente. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora